Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708020-93.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE PIOL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ PIOL em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Materiais n. 0810341-95.2024.8.07.0016, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 225961416 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante, sob o fundamento de que não foram anexados documentos idôneos para comprovar o estado de hipossuficiência econômica alegado, a despeito de o Juízo ter oportunizado o encaminhamento, pelo autor, de documentos nesse sentido. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que a decisão vergastada não foi devidamente fundamentada. Ressalta que a declaração de pobreza acostada aos autos pelos herdeiros tem presunção legal de veracidade e que incumbe à parte adversa a comprovação da inexistência dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Argumenta que, para a concessão do benefício pleiteado não é necessário a comprovação de miserabilidade absoluta. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto e, no mérito, para que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 69526766, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse se o espólio possui renda mensal, e apresentasse documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira do espólio, tais como certidões dos bens do espólio, dentre outros, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. No petitório de ID 70070072, o recorrente postula dilação do prazo de 05 (cinco) para diligenciar relativamente aos documentos do espólio, prazo concedido por esta Relatoria em decisão de ID 70086074. Em resposta, o agravante juntou a certidão do Onr -Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis de ID 70389269, indicando que há ou houve a inscrição de 2 (dois) imóveis em nome do de cujus, conforme matrículas nos 21038 e 60504, inscritas no 4o Cartório do Guará-DF. Em despacho exarado em ID 70521585, esta relatoria requereu ao espólio esclarecimentos acerca de eventual renda mensal ou de atual propriedade dos mencionados imóveis registrados nas matrículas nos 21038 e 60504. Em manifestação de ID 70551802, o agravante apenas esclarece genericamente que o espólio não possui bens ou renda para arcar com as custas deste processo. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 70616957, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, determinando a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 71583872. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 71583872. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 13 de maio de 2025 às 16:34:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora